Tribunal: TJDFT
Processo: 0709503-79.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO DO CREDOR. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO DESPROVIDA.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau.
2. A apresentação de novo fundamento fático ou jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
3. Dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que cabe ao Juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. In casu, mostra-se desnecessária a oitiva do marido da recorrente, pois tal prova não seria apta a desconstituir a nota promissória, tampouco a análise do suposto vício do produto ou serviço, em razão do transcurso do prazo decadencial. Preliminar rejeitada.
4. Cabe ao devedor o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, consonante o disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO DESPROVIDA.